Tribunal: TJDFT
Processo: 0719853-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO DE PACIENTE DE HOSPITAL PÚBLICO CONTRA MULHER ENFERMEIRA. REITERAÇÃO DE CONDUTA INDEVIDA. INVASÃO DE PRIVACIDADE E AMEAÇA À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA. PROVAS HARMÔNICAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição, previsto no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, tendo em vista restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de perseguição, notadamente a comprovação do dolo, da reiteração da conduta e da efetiva perturbação da liberdade ou privacidade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o conjunto probatório, composto por depoimentos firmes da vítima e de diversas testemunhas presenciais, é harmônico e suficiente para comprovar a reiteração da conduta do réu, não há falar em absolvição do crime de perseguição.

4. O crime de perseguição exige reiteração de condutas que causem perturbação à vítima, que chegou a pedir a transferência do réu para outra unidade de tratamento em razão do constrangimento que sentia porque o acusado estava sempre a procurando em seu local de trabalho, não há falar em absolvição.

5. Se a autoria está devidamente demonstrada pelo depoimento da vítima, corroborado por testemunhas, que relatou, de forma detalhada e coerente, situações em que foi abordada fora do contexto profissional, sentiu-se amedrontada, e precisou solicitar transferência para evitar novas interações, resta evidenciada a perturbação da sua privacidade e de sua integridade psicológica.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147-A, §1o, II; CPP, arts. 387, IV; 201, §§ 2o e 3o.